Tribunal: TJDFT
Processo: 0715030-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EGEMEL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP (agravante/interessado) contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença n.o 0025434-47.2013.8.07.0007, proposto por IVO DANTAS FREITAS em desfavor de CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), indeferiu a retenção da quantia referente à arrematação. Em suas razões recursais (ID 35226962), o agravante/interessado informa que no leilão n.o 92/2018, arrematou, pelo valor de R$ 66.379,00 (sessenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais) os lotes 38, 39, 40, 41, 42 e 43, localizados na Quadra 24 do Jardim América III, Águas Lindas/GO. Menciona que foi determinada a imissão da posse do lote n.o 43, identificado pela matrícula n.o 53.093, contudo, o ocupante ingressou com embargos de terceiro, sob o argumento de ser o proprietário do imóvel. Entende que os valores depositados nos autos devem ser retidos, uma vez que “se aquela ação, for julgada procedente, restará anulada parcialmente a arrematação, logo, o arrematante terá que receber o valor de volta, o correspondente ao lote que encontra-se em disputa judicial, nos autos do processo n.o 0706221-96.2022.8.07.0007.” (ID 35226962 – fl. 5). Aduz discordar da decisão proferida pelo juízo a quo, “visto que o arrematante tem direito de proteger o valor pago da arrematação, considerando que, se acaso houver o cancelamento do certame, o valor pago na arrematação, devera ser devolvido ao agravante. O agravante pediu apenas para não liberar o dinheiro depositado relativo a arrematação ao credor, até que seja decidido os embargos de terceiros, ora ajuizado e pendente do julgamento.” (ID 35226962 – fl. 6). Informa sobre gastos realizados com o pagamento de impostos dos imóveis. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a emissão de alvará em nome do exequente/agravado, na quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), até que sejam julgados os embargos de terceiro n.o 0706221-96.2022.8.07.0007. No mérito, postula a confirmação da liminar e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo realizado (ID 35226973). É o relatório do necessário. DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que foi cumprida a determinação da decisão agravada nos autos do processo originário n.o 0025434-47.2013.8.07.0007, tendo em vista a ocorrência de transferência dos valores depositados aos autos em favor da parte credora, conforme determinado no ID 126575175 (autos principais). Consoante relatado, busca a parte agravante a suspensão da emissão de alvará em nome do exequente/agravado, e a retenção de valores depositados nos autos. Todavia, a presente demanda não se afigura útil para a finalidade alegada pelo agravante, porquanto o alvará já foi expedido e levantado os valores depositados nos autos. Dessa forma, tem-se a falta de interesse de agir de modo que inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora